Tribunal: STF
Processo: HC 55403
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-08-16
Data de publicação: 1977-08-16

Ementa:
Habeas corpus. I - Arguição de falta de fundamentação do despacho de recebimento de denúncia por crime falimentar. Existência de sentença condenatória. Incidência da Súmula 564, parte final. II - Alegação que envolve exame de prova, insuscetível de fazer-se em habeas corpus. II - Pedido indeferido, sem prejuízo da revisão criminal.